Tribunal: TJBA
Processo: 0300220-54.2019.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300220-54.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ARLEI COSTA ELIZIARIO Advogado(s): GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS AFASTADAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Arlei Costa Eliziario contra sentença que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado contra Ronaldo de Andrade Ferreira. Consta nos autos que "aos dias 24 de junho de 2013, por volta das 15:00 horas, em uma área de invasão, denominada Vila Feliz, nesta Cidade, os denunciados, em comunhão de designios, mataram a vitima RONALDO DE ANDRADE FERREIRA, com vários disparos de arma de fogo, a qual teve morte no local, sendo a causa mortis traumatismo crânio-encefálico (laudo de exame de necrópsia a fls. 72); que o referido laudo consigna que a vitima teve ferimentos de entrada, por instrumento perfurocontundente (arma de fogo), na região frontal esquerda, na região orbitária esquerda e na região labial inferior esquerda; que teve ainda ferimentos de entrada, na região posterior do pescoço, nos braços direito e esquerdo, na palma da mão direita, no dorso próximo ao dedo minimo e ainda ferimento corto-contuso nos 3º e 4° dedos com área de queimadura por pólvora...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia está amparada em elementos probatórios suficientes de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima podem ser afastadas nesta fase; (iii) verificar se há fundamentos que autorizem a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, dispensando certeza, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP). 4. O Laudo de Exame Necroscópico confirma a materialidade delitiva, atestando que a vítima faleceu por traumatismo crânio-encefálico causado por disparos de arma de fogo, com múltiplas lesões descritas. 5. Os depoimentos das testemunhas Benedito dos Santos Ferreira (pai da vítima) e Flávio Deives de Andrade Ferreira (irmão da vítima), colhidos sob o crivo do contraditório, indicam vínculo do recorrente com os corréus e inserção no contexto do crime, com referência a confissões atribuídas a corréu e observações de fuga conjunta dos acusados após os disparos. 6. A narrativa de que não há testemunhas presenciais não inviabiliza a pronúncia, pois há nos autos um conjunto indiciário robusto, judicializado, que permite o envio da causa ao Tribunal do Júri, sem prejuízo da presunção de inocência, mas em respeito à estrutura acusatória e à soberania dos veredictos populares. 7. A existência de dúvidas ou contradições nas versões prestadas ou a alegada ausência de testemunhas oculares constituem matéria de mérito a ser examinada pelo Conselho de Sentença, não sendo suficientes para afastar a pronúncia. 8. O afastamento das qualificadoras nesta fase apenas se justifica se forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, pois há elementos que indicam, em tese, que o homicídio decorreu de suspeita infundada de delação por parte da vítima (motivo fútil) e foi praticado de forma a impedir qualquer reação (recurso que impossibilitou a defesa). 9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da presença ou não das circunstâncias qualificadoras, desde que haja suporte probatório mínimo nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza para o prosseguimento da ação penal." "Havendo elementos indiciários judicializados, ainda que sem testemunhas presenciais ou diante de controvérsias na prova, deve o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida." "As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas em sede de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, competindo ao Júri a deliberação final sobre sua configuração." "A eventual retratação de testemunhas, contradições ou ausência de testemunho direto do fato não impedem a pronúncia, desde que existam indícios consistentes aptos a justificar o envio do feito ao Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 937131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024; TJ-BA, RSE 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0300220-54.2019.8.05.0256, em que figura como recorrente ARLEI COSTA ELIZIARIO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5